Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-93.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-93.2025.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: JOSE MESQUITA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a declaração de inexistência de contrato de seguro firmado com consumidor idoso e analfabeto, confirmando a condenação por danos morais (R$ 3.000,00) e a repetição do indébito (simples e dobrada, conforme o marco temporal do STJ). A embargante alega omissão quanto à proporcionalidade do dano moral e à ausência de prova de má-fé para a restituição em dobro, buscando o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais e a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição dobrada do indébito; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito ou apenas para prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Inexiste omissão quanto aos danos morais, uma vez que o acórdão fundamentou a manutenção do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 com base na vulnerabilidade do consumidor (idoso e analfabeto), na gravidade da falha na prestação do serviço e no caráter pedagógico da medida, estando o valor em consonância com os precedentes da Câmara.

Não há vício de fundamentação quanto à repetição do indébito, pois o julgado aplicou estritamente o entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, que estabelece que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos para descontos posteriores a 30/03/2021.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes de forma individualizada, desde que exponha os fundamentos suficientes para embasar sua decisão.

A intenção de rediscutir o mérito da causa para fins de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme inteligência do art. 1.025 do CPC.

A reiteração de embargos com caráter meramente infringente e protelatório sujeita a parte à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não servem para a rediscussão de matéria já decidida. 2. A restituição em dobro do indébito em relações de consumo prescinde da prova de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ, aplicando-se a modulação de efeitos temporal. 3. O prequestionamento é viabilizado pela simples interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Tema 1.201; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-93.2025.8.14.0044

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

EMBARGADO: JOSE MESQUITA DE SOUZA

INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 32721138

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33015849) opostos por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão (ID 31667735) de minha relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação para reconhecer a prescrição quinquenal de parcelas pretéritas e reformar a sentença no tocante aos parâmetros de juros e correção monetária (Lei nº 14.905/2024), mantendo a condenação por danos morais e a repetição do indébito (simples e dobrada conforme o marco temporal do STJ).

Breve retrospecto.

Cuida-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
SABEMI SEGURADORA S.A.
em face da sentença (id. 27883739) proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru que
julgou procedente o pedido autoral
deduzido em AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por
JOSE MESQUITA DE SOUZA
.

O autor, pessoa idosa e analfabeta, ajuizou a ação alegando descontos indevidos em sua conta bancária, onde recebe seu benefício de aposentadoria, referentes a um seguro da
SABEMI SEGURADORA S.A.
que afirma nunca ter contratado. Os descontos, no valor total de R$ 2.237,73, ocorreram entre dezembro de 2019 e janeiro de 2025.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos e, ao final, julgou a ação procedente para:

1.

Declarar a inexistência do contrato de seguro.

2.

Condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados.

3.

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Transcrevo excerto da sentença de procedência (id. 27883739):

(...)
IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DECLARAR
a inexistência do contrato de seguro entre JOSÉ MESQUITA DE SOUZA e SABEMI SEGURADORA SA, bem como a inexigibilidade dos débitos a ele referentes.

2.
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida (ID.
138627769
), tornando definitiva a suspensão dos descontos relativos ao seguro "SABEMI SEGURADO./RS*-200" na conta bancária do Autor.

3.
CONDENAR
os Réus, BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do Autor, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros legais, a contar do evento danoso;

4.
CONDENAR
os Réus, BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Autor, valor a ser corrigido monetariamente a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).

Quanto aos parâmetros de cálculo, i) até o dia 27.08.2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24), a correção monetária será feita com base no INPC, e os juros de mora serão de 1/% ao mês; ii) a partir do dia 28.08.2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24),os índices a serem adotados serão os seguintes: a) o IPCA-IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, com dedução do IPCA-IBGE, quando incidirem apenas os juros de mora (artigo 406, §1º, do Código Civil), adotando-se, para este caso, a metodologia divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução 5.171, de 2024); c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Fica a parte advertida de que advertência de que, na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais (Lei Estadual n. 8.328/15, art. 46, caput).

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA
, por cópia digitada, como
MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Primavera, Pará, data e hora firmados em assinatura eletrônica
.

JOSÉ JOCELINO ROCHA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente alterada para modular os efeitos da restituição, determinando a devolução simples para os descontos anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores.

Apelação do BANCO BRADESCO S.A.:
em suas razões, o BRADESCO sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou apenas como intermediário da operação de débito automático, não tendo participado da contratação do seguro. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal de trato sucessivo. No mérito, defende a regularidade da operação e a ausência de responsabilidade, requerendo a reforma integral da sentença.

Apelação da SABEMI SEGURADORA S.A.:
a SABEMI SEGURADORA S.A. alega a regularidade da contratação, realizada por telefone ("Venda Fonada"), e a ciência do autor sobre os termos do contrato. Argumenta a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e pela restituição simples dos valores.

Contrarrazões
apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença e pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 32721138
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por instituição financeira (BANCO BRADESCO S.A.) e seguradora (SABEMI SEGURADORA S.A.) contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidor idoso e analfabeto. O autor alegou descontos indevidos em sua conta de aposentadoria, relativos a um contrato de seguro que nega ter celebrado. A sentença declarou a inexistência do contrato, condenando as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Os apelantes buscam a reforma da decisão, arguindo ilegitimidade passiva, prescrição, regularidade da contratação, inexistência de danos morais e descabimento da repetição em dobro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira que efetua os descontos em conta corrente possui legitimidade passiva para responder pela cobrança indevida; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas descontadas em relação de trato sucessivo e qual o seu termo inicial; (iii) saber se a contratação de seguro por telefone com consumidor vulnerável (idoso e analfabeto) é válida sem prova robusta da manifestação de vontade; (iv) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (v) saber como se aplica a restituição em dobro dos valores, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ; e (vi) saber quais os novos parâmetros para juros e correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição financeira que permite descontos em conta corrente de seus clientes integra a cadeia de fornecimento de serviço e tem o dever de zelar pela segurança das operações, o que justifica sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição da pretensão de reparação de danos (art. 27 do CDC) atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não o fundo de direito, pois a lesão se renova a cada desconto indevido.

3.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC). Cabia às rés comprovar a regularidade da contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiram, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor (idoso e analfabeto), não sendo suficiente a apresentação de áudio de "venda fonada" sem outras provas da inequívoca anuência.

4.

A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

5.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido.

6.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve seguir a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS: devolução simples para os descontos anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores, independentemente da demonstração de má-fé.

7.

Os encargos de mora e a correção monetária sobre a condenação devem observar as novas regras trazidas pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) para o cálculo dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que autoriza débitos automáticos em conta corrente sem verificar a regularidade da ordem responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, possuindo legitimidade passiva para a causa. 2. Em demandas sobre descontos indevidos de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. 3. A contratação de serviços por consumidor idoso e analfabeto exige prova inequívoca da manifestação de vontade, sendo insuficiente a mera confirmação de dados em gravação telefônica. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
. 5. A restituição de valores cobrados indevidamente de consumidor se dará de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme tese modulada pelo STJ. 6. Os parâmetros para juros e correção monetária em condenações cíveis devem observar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024), 398, 927; CDC, arts. 6º, 14, 27, 42 (parágrafo único); CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão quanto à análise da proporcionalidade do dano moral fixado em R$ 3.000,00, sustentando que o valor é elevado e gera enriquecimento sem causa. Argumenta, ainda, omissão sobre a inaplicabilidade do art. 42 do CDC, afirmando inexistir prova de má-fé para justificar a devolução em dobro. Por fim, aduz a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às Instâncias Superiores.

Sem Contrarrazões (certidão no
ID 34114597
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissões
no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de observar a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, bem como deixado de analisar a proporcionalidade do dano moral fixado em R$ 3.000,00.

A insurgência, contudo,
não
merece prosperar.

1. Da Alegada Omissão quanto ao Dano Moral

Diferente do que sustenta a Embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma suficiente a manutenção do dano moral. Ficou consignado que a responsabilidade da instituição é objetiva e que o transtorno causado por descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 foi mantido por se mostrar condizente com os precedentes desta Câmara e com a gravidade da conduta (falha na segurança do serviço e ausência de prova de contratação válida). A discordância quanto ao valor não configura omissão, mas tentativa de rediscussão de mérito.

Constou expressamente na decisão:

(...)
DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

In casu
, tem-se de um lado como vítima uma consumidora idosa que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de seguro, tendo havido verdadeira violação aos direitos da Autora, configurando dano moral
in re ipsa
.

Destaque-se que o banco efetuou débitos indevidos em conta da parte Autora, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito de autonomia patrimonial da requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de serviços não contratados gera dano moral indenizável, mesmo que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, confira-se:

(...)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa analfabeta deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MANTENHO a condenação dos Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

(...)

Ainda neste raciocínio, segue julgado deste E. TJPA, de minha relatoria, vejamos:

(...)

Assim, devem ser parcialmente providos neste particular os recursos dos réus
BANCO BRADESCO S.A.
e
SABEMI SEGURADORA S.A.
(...)

2. Da Repetição do Indébito e Art. 42 do CDC

A Embargante sustenta omissão sobre a necessidade de prova de má-fé. Todavia, o acórdão foi explícito ao adotar o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no
EAREsp 600.663/RS
. Conforme a nova interpretação, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou má-fé), bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

Mais ainda, o acórdão aplicou estritamente a
modulação de efeitos
proposta pelo STJ, determinando:

Restituição
simples
para os descontos realizados até 30/03/2021;

Restituição
em dobro
para os descontos efetuados após 30/03/2021.

Colaciono trecho do Acórdão:

(...)
DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma
simples
para os descontos efetuados antes de 30/03/2021 e
dobrada
para os realizados após esse marco, razão por que escorreita a sentença neste particular, considerando a decisão que acolheu parcialmente os aclaratórios (id. 31407764).

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

(...)

Assim, considerando que há descontos que se referem a período anterior e outros a período posterior a 30/03/2021 (Extrato no
Id. Num. 27883563
) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
simples
ou
dobrada
, a depender da data em que os débitos foram realizados.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, devendo ser desprovidos neste particular os apelos de
BANCO BRADESCO S.A.
e
SABEMI SEGURADORA S.A.
(...)

Portanto, todos os pontos pertinentes ao art. 42 do CDC e à modulação temporal foram devidamente abordados, não havendo vício de fundamentação.

Vale esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aprecie aqueles imprescindíveis à solução da lide, o que foi plenamente observado no caso concreto, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O que se percebe é a clara intenção da parte Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

3. Do Prequestionamento

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026